Tribunal: STF
Processo: RE 555611
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTAS: 1.  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.